Tribunal: TJDFT
Processo: 0734595-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0734595-14.2020.8.07.0001 APELANTE: CARLA DO NASCIMENTO FREITAS APELADO: UELCH RONEI MARQUES RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc. Verifico que a apelante efetuou o preparo no dia seguinte à interposição do recurso, fora do prazo recursal e de forma simples, sem alegar justo motivo para a falta de apresentação no momento oportuno. Necessária, portanto, a complementação do preparo para que haja o recolhimento em dobro, conforme preceitua o art. 1007, §4o do CPC. Intime-se a apelante para que promova a complementação do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator